Tribunal: TJDFT
Processo: 0731914-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731914-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: PEDRO PAULO PROCOPIO LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por PEDRO PAULO PROCOPIO LEITE (processo n. 0733874-28.2021.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência requerida pelo agravado determinando que a agravante reativasse o contrato/cadastro de parceria entre as partes com a liberação de acesso ao aplicativo Uber, “propiciando assim a parte autora angariar clientes e prestar o serviço de transporte de passageiros; bem como fornecer a reclamação completa que está sendo acusado; no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30,000,00.” Conforme noticiado no id 32353455, verifico que, depois de deferido o efeito suspensivo formulado no presente recurso de agravo (id 29758477), sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília no processo originário que, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) confirmar a tutela de urgência deferida nestes autos. b) condenar a parte ré ao pagamento dos lucros cessantes à parte autora, levando-se em consideração a renda média mensal, semanal ou diária, a contar da resilição contratual (12/09/2021) até a data do restabelecimento contratual, a ser apurado em fase de liquidação de sentença. c) condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 a título de compensação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (15/06/2021); Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Em idêntico sentido, confira-se ementa promanada do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator